Tribunal: TJDFT
Processo: 0720096-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720096-91.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WASHINGTON DIAS RECORRIDA: KARLA KAROLINE ARAÚJO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE SER VERBA SALARIAL E CONTA POUPANÇA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE EXTRATO BANCÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Para o reconhecimento, sob a alegação de tratar-se de salário e conta poupança, da impenhorabilidade de valor bloqueado, é preciso prova cabal de que o saldo bancário atingido tem origem exclusiva no recebimento dos proventos, o que somente é aferível por meio da apresentação dos extratos bancários correspondentes. 2 – Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Não apresentando o Agravante nos autos originários, no mencionado prazo, provas aptas a demonstrar a impenhorabilidade que alega, dá-se a preclusão da oportunidade de produzir tal prova. A juntada dos documentos necessários somente após a impugnação à penhora e resposta da parte contrária, reconhece-se a preclusão mencionada. 3 – Consoante art. 435 e parágrafo único do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. Ausentes tais circunstâncias, é impossível a análise do conteúdo dos documentos apresentados a destempo. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, asseverando que não seria possível a penhora na sua conta de caderneta de poupança, tendo em vista que o respectivo valor trata-se de reserva mínima necessária para o seu sustento e o de sua família em situações emergenciais, devendo ser respeitado o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Afirma que a impenhorabilidade é matéria de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto ao alegado malferimento 833, inciso X, do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “O exame do Feito originário revela que, após o bloqueio realizado via SISBAJUD, o ora Agravante apresentou a impugnação de ID Num. 92401370, na qual deduziu a impenhorabilidade do valor bloqueado, ao argumento de se tratar de conta poupança. Todavia, resta incontroverso que, com a impugnação, o ora Agravante não juntou qualquer documento. Sobreveio, então, a manifestação da parte contrária (Doc. Num. 93351821 do Feito originário) e, em seguida, a prolação da decisão ora agravada, no sentido de que o ora Recorrente não apresentou documentos suficientes a comprovar que as contas bancárias bloqueadas são utilizadas para recebimento dos seus proventos e caderneta de poupança. Sequer anexou aos autos comprovantes de que os valores bloqueados se referem aos rendimentos do devedor e extratos bancários das referidas contas, dentro do prazo para impugnação. Ainda, foi apresentado extrato bancário intempestivamente, após o prazo de 5 (cinco) dias para impugnação ao bloqueio SISBAJUD, conforme documentos de Id. 94130445 (...). Entendo que caberia ao Agravante, sob pena de preclusão, trazer ao Feito originário, a tempo e modo, o extrato ou extratos bancários nos quais seja possível aferir cabalmente que o saldo bancário bloqueado corresponda a saldo de conta poupança ou verba salarial (...). O ora Agravante, apenas após a impugnação e a resposta da parte contrária, trouxe o extrato bancário de ID Num. 94130445 do Feito originário com o intuito de comprovar a alegada impenhorabilidade do saldo bancário. Dessa forma, entendo que não há como ser realizado qualquer juízo de valor sobre o referido documento apresentado pelo Agravante, haja vista a preclusão ocorrida com a impugnação outrora apresentada na origem” (ID 28897818). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A Corte Especial deste Tribunal Superior firmou entendimento segundo o qual a proteção legal da impenhorabilidade deve ser invocada em tempo e modo próprios pela parte executada, sob pena de preclusão; ressalvada, todavia, a hipótese estabelecida para o bem de família quando ainda não decidida em definitivo” (AgInt no REsp 1.754.132/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 20/9/2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1934597/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 22/9/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Por fim, retifique-se a certidão de ID 30500738, para constar que transcorreu in albis o prazo para contrarrazões. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027